Tribunal: TJSP
Processo: 2108264-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BEM MOVEL - VEÍCULO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA PROVISÓRIA. Insurgência contra decisão que defere a liminar de busca e apreensão, mas posterga seu cumprimento para depois do término do regime de plantão extraordinário instituído pela Resolução 313/2020 do CNJ, nos termos do item 4 do Comunicado CG 260/2020, sob o

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BEM MOVEL - VEÍCULO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA PROVISÓRIA. Insurgência contra decisão que defere a liminar de busca e apreensão, mas posterga seu cumprimento para depois do término do regime de plantão extraordinário instituído pela Resolução 313/2020 do CNJ, nos termos do item 4 do Comunicado CG 260/2020, sob o fundamento de que a apreensão do veículo não se mostra indispensável nesse momento de pandemia que assola o país e para preservar bem jurídico (a vida e a saúde do oficial de justiça) de maior relevância do que o patrimônio da instituição financeira (agravante). O cumprimento de medidas liminares de busca e apreensão durante o período de plantão extraordinário está condicionado à prova objetiva da urgência, cabendo ao juiz do processo avaliar e declarar a existência de situação de urgência que autorize o cumprimento da liminar deferida nesse período. Agravante que não comprova, de forma objetiva, o risco de ocultação/perecimento do bem pelo agravado, não bastando a mera presunção legal nesse sentido para autorizar o cumprimento imediato da liminar. Situação de urgência não configurada, na forma da lei. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108264-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é agravado LEONARDO TERTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108264-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2108264-82.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro.
02a Vara Cível - Processo no: 1021779-90.2020.8.26.0002.
Prolator ( a ): Juiz Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda.
Agravante ( s ): Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Agravado ( s ): Leonardo Terto da Silva.
VOTO No 48.459/2020.
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA BEM MOVEL - VEÍCULO
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO TUTELA PROVISÓRIA.
Insurgência contra decisão que defere a liminar de busca e
apreensão, mas posterga seu cumprimento para depois do término
do regime de plantão extraordinário instituído pela Resolução
313/2020 do CNJ, nos termos do item 4 do Comunicado CG
260/2020, sob o fundamento de que a apreensão do veículo não se
mostra indispensável nesse momento de pandemia que assola o
país e para preservar bem jurídico (a vida e a saúde do oficial de
justiça) de maior relevância do que o patrimônio da instituição
financeira (agravante). O cumprimento de medidas liminares de
busca e apreensão durante o período de plantão extraordinário está
condicionado à prova objetiva da urgência, cabendo ao juiz do
processo avaliar e declarar a existência de situação de urgência
que autorize o cumprimento da liminar deferida nesse período.
Agravante que não comprova, de forma objetiva, o risco de
ocultação/perecimento do bem pelo agravado, não bastando a mera
presunção legal nesse sentido para autorizar o cumprimento
imediato da liminar. Situação de urgência não configurada, na
forma da lei. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento
não provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto em
ação de busca e apreensão, fundado em contrato de financiamento
bancário com bem móvel (veículo) dado em alienação fiduciária como
garantia, contra decisão que concedeu a liminar e determinou a
expedição do mandado de busca e apreensão, porém, condicionou sua
distribuição ao término do regime de Plantão Extraordinário
instituído pela Resolução CNJ no 313/2020, sob o fundamento de que a
apreensão do veículo não se mostra indispensável nesse momento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108264-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pandemia que assola o país, bem como para que seja preservada a
vida e a saúde do oficial de justiça, que tem mais relevância do que o
patrimônio da instituição financeira (agravante).
Insurge-se o agravante alegando que o
cumprimento imediato da liminar está amparado no art. 3o do Decreto-
Lei 911/69, que destaca ser possível a apreciação e concessão da
liminar mesmo em regime de plantão judiciário, bem como no art. 4o,
V, da Res. 313/2020 do CNJ, que garante a apreciação de pedido de
busca e apreensão, desde que objetivamente comprovada a urgência.
Aduz estar configurada a urgência na localização do veículo dado em
garantia no endereço indicado na inicial e no risco de ocultação ou
perda do bem.
Requer a antecipação dos efeitos da
tutela recursal, para que seja cumprida a liminar deferida em regime
de plantão judiciário, com confirmação meritória quando do
julgamento do recurso.
Dispensado o contraditório em sede
recursal, porque ainda não estabelecido nos autos de origem e porque
ausente prejuízo à parte agravada.
Recurso
versando
sobre
tutela
provisória, hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Este é o relatório.
O
recurso
comporta
juízo
de
admissibilidade positivo, contudo, no mérito não deve ser provido.
Trata-se de ação de busca e apreensão
na qual foi concedida a liminar postulada pelo banco requerente, ora
agravante, porém, o seu cumprimento ficou postergado para depois do
término do Plantão Extraordinário instituído pela Resolução CNJ no
313/2020, conforme item 4 do Comunicado CG 260/2020.
O julgador de origem fundamentou sua
decisão no fato de que o cumprimento da liminar não é imprescindível
nesse momento de pandemia, em que o número de mortes decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108264-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do Covid-19 tem crescido exponencialmente, razão pela qual
postergou o cumprimento da ordem de busca e apreensão para depois
do prazo de vigência do plantão extraordinário.
A Resolução 313/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que instituiu o Plantão Extraordinário no âmbito
do Poder Judiciário com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo
Coronavirus Covid-19, dispõe em seu artigo 4o, inciso V, que:
Art.
4o.
No
período
de
Plantão
Extraordinário, fica garantida a apreciação das seguintes matérias:
(...)
V
pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores,
interceptações telefônicas e telemáticas, desde que objetivamente
comprovada a urgência; (negritamos)
O artigo 4o do Comunicado CG
260/2020 da Corregedoria Geral da Justiça, por sua vez, determina
que:
4. As ordens judiciais de busca e apreensão de bens, quando consideradas
urgentes pelo juiz do processo, deverão ser distribuídas pela SADM e
cumpridas pelos oficiais de justiça (art. 4o, V, Res. 313/2020, CNJ) (com
nosso destaque);
Extrai-se
das
disposições
supra
transcritas que o cumprimento de medidas liminares de busca e
apreensão durante o período de plantão extraordinário está
condicionado à prova objetiva da urgência, cabendo ao juiz do
processo avaliar e declarar a existência de situação de urgência que
autorize o cumprimento imediato da liminar.
No caso dos autos, verifica-se que o
agravante não comprovou, de forma objetiva, a situação de urgência
que enseje o cumprimento imediato da liminar.
Com efeito, não há prova objetiva
apresentada nos autos que demonstre a tentativa de ocultação do bem
pelo agravado, nem prova concreta do risco de perecimento, ou de
desaparecimento, do bem a ser apreendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108264-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O que existe é apenas uma presunção
legal nesse sentido, decorrente da mora comprovada do devedor e do
direito de apreensão do bem pelo credor fiduciário em razão disso, o
que não basta para autorizar o cumprimento imediato da liminar.
Além disso, o juízo de origem não
considerou como urgente o cumprimento da liminar, de modo que o
agravante não faz jus, nesse momento, à tutela de urgência pretendida,
nos moldes dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR